Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735565-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GENTIL MEIRELES NETO em favor de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SAO SEBASTIAO, que teria redesignado a audiência de instrução, assim ensejando constrangimento ilegal em relação ao paciente, porquanto caracterizado o excesso de prazo nos autos principais da ação penal n° 0703549-71.2020.8.07.0012. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso cautelarmente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inc. I, do CP. O paciente teve sua prisão decretada em 27/05/2019, em decorrência de representação formulada pela autoridade policial corroborada pelo órgão ministerial, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 31/07/2021, tendo sido o paciente recolhido, na referida data, à Unidade Prisional de Goianésia-GO. O impetrante afirma que “o Paciente encontra-se arrestado desde 31 DE JULHO DE 2021, ou seja, 100 (CEM) dias de ergástulo, sem que a instrução tenha sido concluída, por culpa EXCLUSIVA da máquina estatal, visto que, designada para o dia 25/10/2021, esta deixou de ser concluída por ausência de localização de testemunhas de Acusação, com o pedido de REDESIGNAÇÃO pelo i. Representanet do Parquet”. Destaca que a legislação fixa o prazo máximo de 90 (noventa) dias, para a conclusão da instrução processual. Afirma inexistir fundamentação contemporânea e concreta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ressalta que não foram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva. Invoca o Princípio da presunção de inocência. Diante disso, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem, para reconhecer a nulidade da r. decisão, ante a ausência de fundamentação idônea para a decretação da segregação da cautelar e por excesso de prazo. Decido. O presente Writ não deve ser conhecido. Isso porque não há notícia de que a alegação de excesso de prazo contida no presente Habeas Corpus já tenha sido objeto de análise pela instância de origem, de modo a não comportar conhecimento direto por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Com relação ao excesso de prazo, verifica-se que o tema não foi apreciado pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. De todo modo, não se constata desídia ou omissão por parte das autoridades responsáveis pelas investigações, razão pela qual não se observa constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. (...)” (RHC 145.286/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (Grifo nosso) Além disso, verifico que as demais teses trazidas pelo impetrante (v.g. “ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva” e “ausência de fundamentação contemporânea e concreta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente”) tratam-se de mera repetição do pleito formulado pelo mesmo impetrante em favor do mesmo paciente no bojo do Habeas Corpus no 0734448-54.2021.8.07.0000, distribuído à minha relatoria, com despacho proferido em 05/11/2021, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Logo, inexiste interesse de agir, já que essas questões serão oportunamente enfrentadas no Habeas Corpus n° 0734448-54.2021.8.07.0000. Dessa forma, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 89 do RI/TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021 17:44:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador